Tribunal: TJPA
Processo: 0800580-33.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800580-33.2022.8.14.0075

APELANTE: JOCIVANI BEZERRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO A PERCENTUAL ALCANÇADO SOB LEGISLAÇÃO ANTERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 109/2010 E LEI MUNICIPAL Nº 920/2017. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal (professora) contra o Município de Porto de Moz, objetivando o reconhecimento do direito adquirido ao adicional por tempo de serviço (ATS) no percentual de 5% a cada três anos, conforme Lei Municipal nº 109/2010, que foi posteriormente revogada pela Lei Municipal nº 920/2017, a qual aumentou o período aquisitivo do ATS para cinco anos. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a correção do cálculo do ATS e o pagamento das diferenças salariais, além de observar o direito adquirido e a irredutibilidade dos vencimentos. Inconformado, o Município apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público
; (ii) definir se a servidora tem direito adquirido ao adicional por tempo de serviço no percentual anterior de 5% a cada três anos, conforme a Lei Municipal nº 109/2010; (iii) verificar se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de manifestação do Ministério Público não acarreta nulidade quando não há prejuízo efetivo à parte interessada, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief".

4.

O servidor público possui direito adquirido ao percentual de ATS acumulado sob a vigência da Lei Municipal nº 109/2010, que previa 5% de acréscimo a cada triênio. A revogação da referida lei pela Lei Municipal nº 920/2017, que passou a exigir cinco anos para o mesmo acréscimo, não pode afetar esse direito adquirido.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 495, fixou entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas garantiu a manutenção da remuneração total do servidor público. Assim, a mudança no período de aquisição do ATS não pode impactar de forma negativa a remuneração adquirida sob a lei anterior.

6.

A Constituição Federal, no art. 37, XV, garante a irredutibilidade de vencimentos, que não permite a diminuição da remuneração global do servidor, salvo exceções previstas na própria Constituição. No caso concreto, a alteração da base de cálculo do ATS resultou em decesso remuneratório, configurando violação desse princípio.

7.

Não há direito adquirido a regime jurídico, mas a vantagem remuneratória adquirida sob o regime anterior deve ser preservada, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 24 e 41.

8.

O Município não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela servidora, incumbência que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.

Quanto à alegação de duplicidade de pagamento do ATS, não se verifica tal duplicidade, pois basta a preservação do percentual já adquirido e a observância das novas regras para os quinquênios futuros.

10.

O cálculo dos juros e correção monetária obedece aos parâmetros estabelecidos no Tema 810 do STF (IPCA-E e juros de mora pela Lei nº 11.960/09), com aplicação da taxa SELIC a partir da EC 113/2021, conforme corretamente determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração legislativa que modifica o período de aquisição de adicional por tempo de serviço (ATS) não pode retroagir para afetar os percentuais já adquiridos sob a lei anterior, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos garante a preservação da remuneração global do servidor, vedando a diminuição do valor nominal de seu salário em razão de alterações legislativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 109/2010; Lei Municipal nº 920/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 563708 (Tema 24), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10.10.2019; STF, RE nº 563965 (Tema 41), Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.09.2015; STF, RE nº 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017;
ADPF nº 495 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 09.05.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ,

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por

Jocivani Bezerra dos Santos
,
julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e condeno o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em:

1.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, de 25 de setembro de 2017, considerando o direito adquirido ao percentual disposto na lei anterior (Lei 109/2010), correspondente ao período que já foi alcançado (triênios). As novas aquisições de aumento do percentual de gratificação por tempo de serviço deverão observar o lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma legal (Lei 920/2017), os quais incidem a partir da vigência da nova Lei. Proceda-se com as alterações nos contracheques.

2.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
, para que realize o pagamento das diferenças salariais, que serão apuradas oportunamente, observado o prazo prescricional quinquenal. Quanto aos juros e à correção monetária, aplica-se o decidido no Tema 810 do C. Supremo Tribunal Federal (correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09), parâmetros que incidem até o advento da EC 113/21. Assim, o crédito será atualizado, a partir de 09/12/2021, unicamente pelo índice da taxa SELIC (Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente).

3.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
, para que o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
realize todos os recolhimentos legais devidos, oriundos da relação contratual, aos respectivos órgãos de arrecadação.

Quanto à forma de pagamento e eventual desmembramento de honorários, o valor devido será apurado quando do cumprimento da sentença, bem como sua sistemática de pagamento, sendo essa a sede adequada para tanto.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação. Lado outro, deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, em atenção ao art. 40 da Lei Estadual 8.328/15.”

A sentença atacada considerou que
, da alteração de regime jurídico, não poderá ocorrer a diminuição dos vencimentos recebidos em razão de regime anterior, muito embora inexista direito adquirido à sua preservação
, bem como que os documentos acostados aos autos demonstram de forma segura a inadimplência do ente Municipal e o valor devido,
razão pela qual é devido o adimplemento das diferenças salariais oriundas de direito já alcançado.

Inconformado
com o teor da sentença, o
Município apelante
interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de manifestação do Ministério Público. Afirma que a sentença determinou que o Município realizasse dois cálculos distintos para o pagamento do adicional de tempo de serviço, argumentando que a decisão ultrapassa a proteção constitucional da irredutibilidade salarial ao reconhecer, para os servidores públicos do município de Porto de Moz, o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do referido adicional.

Sustenta que, conforme o entendimento do STF, o servidor público não possui direito adquirido à alteração da forma de concessão de vantagem funcional, desde que garantida a irredutibilidade salarial no montante integral. Destaca que todos os servidores municipais mantiveram o direito ao pagamento do Adicional de Tempo de Serviço, e que a manutenção da sentença resultaria em duplicidade de pagamento do ATS, com impacto orçamentário significativo para as finanças do município.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, alegando que a decisão está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADPF 495.

A apelada,
em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que, com a mudança legislativa, o Município deveria manter os Adicionais de Tempo de Serviço (ATS) já completados até setembro de 2017 e, a partir daí, conceder o novo adicional, aguardando um interstício maior, ou seja, de 5 anos. No entanto, alega que o Município reduziu unilateralmente os ATS já acumulados, de forma arbitrária e sem justificativa plausível, o que resultou em uma drástica diminuição da remuneração. Afirma que tal ato administrativo é totalmente ilegal e, por fim, requer a manutenção da sentença.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
duplo efeito
.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse ou relevância social que justifique a intervenção do órgão ministerial (ID. 19251547)

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto
central desta demanda consiste em verificar se a servidora pública, ocupante do cargo de professora, do Município de Porto de Moz possui direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) na proporção de 5% a cada três anos de efetivo exercício, já alcançado, conforme previsto no art. 29 da Lei Municipal nº 109/2010, diante da posterior revogação desta norma pela Lei Municipal nº 920/2017, que alterou o tempo de concessão do ATS para cada cinco anos de serviço.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público em primeira instância, esclareço que o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a ausência de intervenção do
Parquet
no primeiro grau não gera nulidade, exceto se demonstrado efetivo prejuízo à parte, conforme consagrado no princípio do
"pas de nullité sans grief"
.

No caso concreto, o Município não demonstrou qualquer prejuízo com a ausência de manifestação ministerial.

Assim, rejeito a nulidade arguida.

O mérito da questão gira em torno da compatibilidade entre a modificação legislativa implementada pela Lei Municipal nº 920/2017 e os direitos alcançados dos servidores municipais à percepção do ATS com base na legislação anterior (Lei 109/2010).

A Lei Municipal nº 109/2010, que vigorou até setembro de 2017, previa que os servidores fariam jus ao ATS no percentual de 5% sobre o vencimento base a cada triênio (três anos) de efetivo exercício.
nos seguintes termos:

“Art. 22. Além do vencimento, o trabalhador em educação fará jus às seguintes vantagens:

(...)

II – adicionais:

a)

por tempo de serviço;

(...)

Art. 29. O adicional por tempo de serviço será concedido a
cada triênio
, sendo acrescido a remuneração do servidor
5% (cinco por cento) sobre seu vencimento base
”. (Grifo nosso).”

Com a promulgação da Lei nº 920/2017, o Município alterou o período de concessão do ATS para quinquênios (cinco anos), mantendo o percentual de 5%, mas modificando o intervalo de aquisição da vantagem para quinquênios. Nos seguintes termos:

“Art. 13 - A promoção funcional horizontal é a passagem do profissional do magistério de uma referência para outra imediatamente superior, dentro do respectivo cargo de ingresso no serviço público municipal e dar-se-á de forma automática,
a cada interstício de cinco (5) anos
, computando-se para este fim, o tempo de efetivo exercício no cargo, incluindo os afastamentos temporários remunerados, previstos no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de PORTO DE MOZ.

§ 1º - A primeira promoção na carreira dar-se-á de forma automática mediante o ato de enquadramento dos atuais profissionais da educação e pelo cumprimento do estágio probatório dos que posteriormente ingressem por concurso público.

§ 2º - Para efeito do interstício, intervalo entre uma promoção funcional e outra, não se conta o tempo em que o servidor estiver:

I
- em licença:

a) Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro(a);

b) Para o serviço militar;

c) Para atividade política e

d) Por interesse particular.

§ 3º - Será concedido ao profissional por ocasião de cada promoção horizontal, quando da mudança de referência, um percentual de 5% (CINCO por cento), que serão pagos na forma de adicional de tempo de serviço sobre a jornada básica do servidor.

§ 4º - A promoção horizontal dos profissionais do magistério do município de Porto de Moz ocorrerá dentro do mesmo nível com interstício de 05 (cinco) anos.

§ 5º - A Promoção Horizontal será concedida aos Profissionais da Educação, que cumpriram o quinquênio e participaram do processo de avaliação profissional previsto nessa lei.

(...)

Art. 28 – O Adicional por Tempo de Serviço será concedido de acordo com o disposto com o artigo 13 desta lei
.”

A controvérsia, portanto, consiste em verificar se os servidores que já tinham completado períodos aquisitivos de triênios na vigência da Lei nº 109/2010 possuem
direito

ao percentual de ATS correspondente, mesmo com a alteração legislativa.

Conforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos
Temas 24
e
41
, os servidores públicos não possuem
direito adquirido
ao regime jurídico. Isso significa que a legislação que rege a concessão de vantagens funcionais, como o ATS, pode ser alterada. No entanto, o
princípio da irredutibilidade de vencimentos
, garantido pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, impõe que o valor global da remuneração do servidor, incluindo vantagens adquiridas, não pode ser reduzido.

Nessa premissa, coleciono a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as referidas teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,
observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.
(Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico,
desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

Com efeito, a norma posterior (Lei nº 920/2017) não tem o condão de suprimir direito adquirido pela parte apelada e incorporado ao seu patrimônio jurídico na vigência da norma anterior (fato jurídico pretérito). Neste sentido há decisões deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECENDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14852697.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 30% (trinta por cento) de ATS.

5. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 30% para 15%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800599-39.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

***

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto da sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, determinando que o Município de Porto de Moz realize a correção do cálculo das porcentagens devidas à parte autora a título de adicional por tempo de serviço até a promulgação e vigência da Lei 920/2017, considerando o direito adquirido ao percentual correspondente ao período que já foi alcançado (triênios).

2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Além disso, o Ministério Público nesta instância, consignou que sua intervenção não se faz necessária, uma vez que o presente feito não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 178, do CPC. Preliminar afastada.

3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente.

4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor.

5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos.

7. Recurso desprovido. Sentença mantida." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800023-46.2022.8.14.0075 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

Assim, embora o regime jurídico tenha sido alterado pela Lei Municipal nº 920/2017, isso não afeta o direito ao percentual do ATS já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora. Os
triênios completos
sob a vigência da Lei nº 109/2010 geram direito adquirido ao percentual de 5% a cada três anos, conforme previsto na legislação anterior.

A alteração legislativa pode, sim, ser aplicada para períodos aquisitivos futuros, mas
não pode reduzir
os valores relativos aos ATS adquiridos sob a égide da lei anterior.

Neste ponto, o Município de Porto de Moz, ao aplicar retroativamente a nova regra para períodos anteriores à Lei nº 920/2017, incorreu em
violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos
, visto que a servidora teve sua remuneração reduzida ao não receber o percentual correspondente aos triênios já completados.

O Município apelante baseia-se na decisão do Supremo Tribunal Federal na
ADPF 495
, que tratou da inconstitucionalidade de decisões judiciais no Estado do Piauí que garantiam a servidores o direito adquirido ao cálculo do ATS com base na remuneração atual, mesmo após a revogação da norma anterior. Contudo,
os casos são distintos
. Vejamos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO À FORMA DE CÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONCEDIDO A SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO RÁPIDO, SEGURO, ABRANGENTE E DEFINITIVO CAPAZ DE IMPUGNAR AS DECISÕES DESCUMPRIDORAS DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS. REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUÍZO DO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CONHECIDA. MÉRITO: OFENSA AO CAPUT DO ART. 2º, INC. XXXVI DO ART. 5º E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999 não exige o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental somente quando esgotados todos os meios admitidos na lei processual para afastar a lesão no âmbito judicial. Há de se entender por preenchido o requisito da subsidiariedade quando não há outro meio eficaz, entendida a solução rápida, segura, abrangente e definitiva capaz de impugnar as decisões descumpridoras de preceitos fundamentais. Precedentes. Decisão agravada reconsiderada, prejudicado o agravo regimental interposto. Ação conhecida.
2. O servidor público não dispõe de direito adquirido à alteração da forma pela qual será concedida eventual vantagem funcional, sendo-lhe assegurada, no entanto, a garantia da irredutibilidade remuneratória. Precedentes
.
3. As decisões judiciais impugnadas ultrapassam a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial para reconhecer aos servidores públicos piauienses o direito adquirido ao regime legal anterior de pagamento do adicional por tempo de serviço. 4. Julgo procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculado ao valor atual da remuneração
.”

(STF - ADPF: 495 PI, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)

Na ADPF 495, a nova legislação havia extinto completamente o ATS, e as decisões judiciais obrigavam o poder público a continuar aplicando a norma revogada. No caso de Porto de Moz, o ATS não foi extinto, mas apenas teve alterado o período de aquisição.

Na hipótese em comento a servidora já havia completado o período aquisitivo de 18 anos (seis triênios), o que lhe garante o direito ao percentual de 30% sobre seu vencimento base, referente aos triênios completados sob a Lei nº 109/2010. Neste sentido, a nova legislação deve ser aplicada
apenas para os períodos subsequentes
.

Portanto,
não se aplica ao caso concreto o entendimento da ADPF 495
, pois não há na sentença qualquer afronta ao entendimento do STF sobre a irredutibilidade de vencimentos ou a proteção ao direito adquirido.

Ademais, no que tange ao argumento do Ente apelante de que a manutenção do ATS com base na legislação anterior acarretaria impacto orçamentário incalculável, o apelante não apresentou qualquer prova concreta que comprove o alegado risco de comprometimento das finanças municipais. O STF e os tribunais brasileiros possuem entendimento consolidado de que questões orçamentárias não podem prevalecer sobre direitos adquiridos ou sobre a garantia da irredutibilidade salarial.

O direito ao
ATS já adquirido não gera duplicidade de pagamento
visto que a sentença recorrida claramente consignou que as novas aquisições deverão observar o lapso temporal (quinquenal) e demais condições dispostas na nova legislação (Lei Municipal nº 920/2017)
.

Assim, o que ocorre é tão somente a preservação do percentual de 30% referente aos triênios completados, com a aplicação da nova regra legislativa apenas para períodos futuros.

Além disso, é importante destacar que eventuais pagamentos deverão seguir a sistemática de quitação dos débitos da Fazenda Pública, conforme prevista no art. 100 da CF/88 (por meio de precatório ou requisição de pequeno valor), justamente para garantir a preservação da saúde financeira do ente municipal.

No que tange à correção monetária e aos juros de mora, a sentença observou corretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810
(RE 870.947). A atualização do crédito deve ocorrer conforme o
IPCA-E
até 09/12/2021 e, a partir de então, pela
taxa SELIC
, em conformidade com a
Emenda Constitucional nº 113/2021
. Não há necessidade de qualquer ajuste neste ponto.

Assim, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que
o apelo não merece prosperar.
A parte autora, ora apelada, ainda que não possua direito adquirido ao regime jurídico, possui direito ao adicional por tempo de serviço (ATS) de 30% referente ao período aquisitivo completado sob a égide da Lei Municipal nº 109/2010, devendo o Município aplicar a nova regra da Lei nº 920/2017 apenas para os períodos subsequentes, sem prejuízo da remuneração global.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação,

para manter a sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2024